Tribunal: TJDFT
Processo: 0724873-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO (R$4.000,00). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente desta Turma: Acórdão 1780756.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor na prestação dos serviços.
3. Dano moral (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Na hipótese, a negativação ocorreu dias antes da migração das contas de pessoa física do Banco Original para o PIC PAY, sem prévia informação clara e adequada ao consumidor (CDC, art. 6o, III). Resta demonstrado que o Recorrido teve seu nome inscrito no Serasa em razão do uso do cheque especial previamente contratado junto ao Recorrente, cujo limite não seria transferido à nova instituição financeira. Dessa forma, é devida compensação por danos morais em razão da inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI), (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018).
4. Do quantum fixado. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, que fixou a condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo a falha na prestação de serviços pelo Recorrente, que submeteu o Recorrido a inscrição indevida, em razão de débito inexistente, com a consequente redução do score do consumidor. O valor arbitrado condiz com o parâmetro adotado por esta Turma e com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1692504 e 1629301.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099/1995. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.